Tribunal: TJMT
Processo: 1034180-26.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034180-26.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERGIO CASALI PRANDINI - CPF: 026.698.208-59 (APELANTE), RODRIGO GONÇALVES PIMENTEL - CPF: 701.724.801-59 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (APELADO), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (
CUSTOS LEGIS
)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ORDEM GENÉRICA – SALVO CONDUTO QUE RESULTA EM VEDAÇÃO À ATUAÇÃO DO FISCO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário que o impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009.

2- Não existindo objetividade na ameaça alegada, a pretensão do Recorrente se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, medida que se mostra inviável nesta seara.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1034180-26.2017.8.11.0041

APELANTE: SERGIO CASALI PRANDINI

APELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Sergio Casali Prandini
, contra sentença proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
que,
nos autos do Mandado de Segurança no 1034180-26.2017.8.11.0041, impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo
Secretário Adjunto da Receita Pública e do Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso,
denegou a segurança que visava determinar às autoridades apontadas como coatoras a promoverem a emissão das notas fiscais de transferência sem o destaque do imposto; concederem o direito à livre circulação de bovinos entre os estabelecimentos de propriedade do Impetrante nos Estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e, absterem de promover qualquer ato que impeça o trânsito dos animais, o transporte destinado aos estabelecimentos do mesmo titular, tais como apreensão do veículo e demora na liberação dos documentos fiscais que acompanharão o trânsito das mercadorias, por se tratar de ‘carga viva’.

Sustenta o Apelante que, ajuizou o presente mandado de segurança preventivo pelo qual busca a isenção do pagamento do ICMS no transporte interestadual de bovinos entre a unidade localizada neste Estado e as unidades localizadas no Estado de Mato Grosso do Sul, de sua propriedade.

Aduz que, sua principal atividade é justamente a pecuária e para a realização de engorda dos bovinos é necessária a transferência de parte do rebanho para outra fazenda, localizada em outro Estado, contudo, cada vez que efetiva essa transferência, o Apelado realiza cobrança de ICMS, ainda que ocorra entre estabelecimentos de sua propriedade.

Esclarece que, a decisão merece reforma, uma vez que é plenamente possível a impetração de mandado de segurança preventivo, porquanto não faz sentido aguardar o lançamento do tributo quando da transferência para, aí sim, ajuizar a referida ação mandamental repressiva, a fim de desconstituí-la.

Por essas razões, requer o provimento do recurso a fim de conceder a segurança vindicada.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 7728523).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 18819950).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 13 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Sergio Casali Prandini
, contra sentença proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
que,
nos autos do Mandado de Segurança no 1034180-26.2017.8.11.0041, impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo
Secretário Adjunto da Receita Pública e do Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso,
denegou a segurança que visava determinar às autoridades apontadas como coatoras a promoverem a emissão das notas fiscais de transferência sem o destaque do imposto; concederem o direito à livre circulação de bovinos entre os estabelecimentos de propriedade do Impetrante nos Estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e, absterem de promover qualquer ato que impeça o trânsito dos animais, o transporte destinado aos estabelecimentos do mesmo titular, tais como apreensão do veículo e demora na liberação dos documentos fiscais que acompanharão o trânsito das mercadorias, por se tratar de ‘carga viva’.

Como se sabe, para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009.

Nesse sentido, leciona Hely Lopes Meirelles
que o mandado de segurança normalmente é repressivo de uma ilegalidade já cometida, mas pode ser preventivo de uma ameaça de direito líquido e certo do impetrante. Não basta a suposição de um direito ameaçado; exige-se um ato concreto que possa por em risco o direito do postulante
. (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 28)

Assim, o justo receio é aquele que tem como pressuposto uma ameaça objetiva, atual e grave, apoiada em fatos e atos, e não em meras suposições ou alegações desprovidas de um mínimo de comprovação.

Em relação aos autos, esclareço que
este Sodalício possui o entendimento de que não é cabível mandado de segurança preventivo, porquanto a pretensão de determinar ao Fisco que não efetue a retenção da mercadoria do Agravante se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, medida que se mostra inviável nestas searas jurídicas, além da hipótese demandar dilação probatória. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - REMESSA DE MERCADORIA DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO E À TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR - AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - SÚMULA 166 DO STJ - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - EVENTO FUTURO E INCERTO -
PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO - IMPOSSIBILIDADE
- CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA - NÃO DEMONSTRAÇÃO -
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não constitui fato gerador do ICMS a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porquanto, nessa hipótese, não se tem configurada a atividade mercante, que culmina na transferência de titularidade (Súmula 166 do STJ). 2. O Mandado de Segurança não alcança atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização por parte do agente, caracterizando verdadeiro salvo-conduto para as empresas contribuintes, o que não é admissível.

3
. Cabe Mandado de Segurança Preventivo contra a ameaça iminente, desde que demonstrada a tangibilidade da hipótese propalada, mediante a apresentação de provas das autuações sistemáticas do Fisco Estadual em operações de transferência de ativos permanentes entre as filiais da Impetrante em tempo pretérito.

4. Se a verificação da cobrança indevida de ICMS demandar dilação probatória, não se mostra viável a utilização da Ação Mandamental.

(N.U 0000871-70.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/8/2019, publicado no DJE 21/8/2019). [Destaquei].

Na verdade,
a Recorrente busca obter do Judiciário um pronunciamento de "caráter normativo genérico", o que é inaceitável em nosso ordenamento jurídico, pois não há como restringir à Administração seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da necessária fiscalização por parte do Fisco Estadual.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – DEFERIMENTO PARCIAL – LIMINAR PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO COM CARACTERÍSTICAS DE SALVO CONDUTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
– A pretensão de determinar ao Fisco que não efetue a retenção da mercadoria da agravante preventivamente se assemelha a um verdadeiro salvo conduto, medida que se mostra inviável nestas searas jurídicas. 2 – Recurso desprovido, decisão liminar mantida
.
(AgR 115644/2013, DRA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 6/3/2014, publicado no DJE 14/3/2014. [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – DIREITO TRIBUTÁRIO – CONTRIBUINTE QUE ALMEJA EVITAR FUTUROS LANÇAMENTOS DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO JUSTO RECEIO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO EM RELAÇÃO A ATO GENÉRICO – INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para viabilizar o mandado de segurança preventivo não basta o simples risco de lesão a direito líquido e certo. É necessário que a ameaça a esse direito se caracterize por atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora.

(Ap 6260/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/05/2016, publicado no DJE 25/5/2016). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA NATUREZA PREVENTIVA – ICMS – SUSPENSÃO DO DECRETO ESTADUAL No 4.540/2004 – EXCLUSÃO DE LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE FISCAL – PEDIDO GENÉRICO DE EFEITOS FUTUROS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o entendimento assentado no Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça, decorrente de atos concretos ou preparatórios, da parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano
. (Precedente: RMS 19.020/PR). Não se admite a impetração de mandado de segurança, com pedido genérico, de índole normativa, visando atingir futuros créditos tributários.

(Ap 85916/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/6/2017, publicado no DJE 5/7/2017). [Destaquei].

Assim, no presente caso, inexiste objetividade na ameaça alegada. O Recorrente está perseguindo um mandamento genérico, capaz de protegê-lo de toda e qualquer situação futura, razão pela qual o recurso não comporta provimento.

Desse modo, inexiste substrato fático suficiente, hábil a amparar a pretensão recursal.

Com tais considerações,
em consonância com o parecer ministerial
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020